Tribunal: TJBA
Processo: 8047763-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047763-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SAUDE SUPLEMENTAR SOLUCOES EM GESTAO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO UBALDO BARBOSA, MARIANA ALBUQUERQUE RABELO, JULIA MACHADO AGUIAR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LICITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RISCO INVERSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAÚDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n.º 8147872-93.2022.8.05.0001, indeferiu a medida liminar requerida na exordial que objetiva suspender a contratação da empresa agravada Maida Haptech Soluções Inteligentes Ltda, referente ao Pregão Eletrônico n.º064/2022 promovido pelo Estado da Bahia. Alega haver inúmeras ilegalidades no referido procedimento licitatório, em contrariedade aos princípios do devido processo legal e isonomia.

2 – Impõe destacar que é vedada a incursão aprofundada e definitiva no mérito da demanda originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e supressão de uma instância jurisdicional, em razão da estreita via deste recurso. Como cediço, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é permitida quando relevante o fundamento invocado pelo agravante e quando do não atendimento puder lhe resultar lesão grave e de difícil reparação.

3 – Após detida análise do caderno processual, constata-se que o eminente Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao indeferir a medida liminar requerida pela agravante.

4 – Na hipótese em comento, constata-se que o Pregão Eletrônico n.º064/2022 promovido pelo Estado da Bahia destina-se à gestão de plano de saúde dos beneficiários do Planserv (ID 37411419). A recorrente foi suspensa do referido certame no mesmo dia que em que apresentou sua proposta, posteriormente reconduzida ao procedimento licitatório em razão de decisão liminar proferida nos autos do Processo n.º 8091721-10.2022.8.05.0001 (ID 40632526).
In casu
, não se observa ao menos no atual momento processual de cognição sumária dos autos, a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal e isonomia, considerando que a Administração Pública analisou a proposta ofertada pela agravante, proferindo homologação da proposta mais favorável.

5 – A tutela de urgência não pode ser deferida quando o direito invocado exige dilação probatória, especialmente em hipóteses que envolvem análise de atos administrativos complexos, como ocorre nos processos licitatórios. As alegações da parte agravante — tais como a alegada quebra de isonomia, cerceamento de defesa e a suposta não consideração do laudo técnico apresentado — demandam a produção e análise de provas no juízo de origem, não sendo passíveis de comprovação por simples análise documental em sede recursal de cognição sumária.

6 – Com efeito, mostra-se prudente e necessário permitir que a controvérsia seja devidamente instruída no juízo de primeiro grau, mediante a regular tramitação da Ação Declaratória de Nulidade, inclusive com a eventual oitiva de testemunhas, juntada de documentos técnicos adicionais e manifestação de todos os envolvidos, inclusive da empresa vencedora.

7 – Outrossim, não se pode ignorar que o processo licitatório impugnado já se encontra em fase de execução contratual há longo período, conforme documentos públicos anexos aos autos e informações prestadas pela Administração Pública (ID 40632527). A pretensão de suspensão do contrato em curso, neste contexto, contraria o princípio da segurança jurídica e coloca em risco a continuidade do serviço público essencial prestado aos beneficiários do PLANSERV.

8 – Revela-se patente o perigo da irreversibilidade da medida, tendo em vista que a suspensão do Pregão Eletrônico poderia acarretar prejuízos irreversíveis ao PLANSERV e consequentemente aos segurados, enquanto os eventuais prejuízos à recorrente são passíveis de reparação.

9 – Nestas condições, verifica-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, uma vez que não sobejou evidenciada a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela provisória de urgência, necessitando-se de maiores esclarecimentos sobre a controvérsia que será apresentada mediante a dilação probatória no MM. Juízo de Primeiro Grau.

10 – De igual modo se manifestou a Douta Procuradoria de Justiça (ID 72181844).

11 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8047763-74.2022.8.05.0000, originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante SAÚDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, agravados ESTADO DA BAHIA e HAPTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III